Tribunal: TJMT
Processo: 0013756-23.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013756-23.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCAR PORTILHO ARAUJO - CPF: 702.891.401-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FREDERICO FEITOSA VIANA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§1o E 4o, II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE PENAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO QUE DEVE SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO, AMBOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A confissão do apelante nas duas fases da persecução penal, atreladas a outros elementos de prova, autorizam a emissão de juízo condenatório.

Devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos durante as duas fases da persecução penal e pelo laudo pericial acostado ao feito que o apelante se valeu da escalada para a prática criminosa, impõem-se o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

De acordo com o Tema Repetitivo 1087/STJ: “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes.

A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013756-23.2019.8.11.0004

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FREDERICO FEITOSA VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Frederico Feitosa Viana
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 0013756-23.2019.8.11.0004, cujos termos impuseram a
Frederico Feitosa Viana
a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 155, §§1o e 4o, II, do Código Penal (ID 161682680).

Em razão da multirreincidência, o juízo de primeiro grau deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 161682680).

Inconformados,
Frederico Feitosa Viana
e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpuseram recurso de apelação (ID 161682685 e ID 161682687).

Em suas razões,
Frederico Feitosa Viana
pugnou (i) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, (ii) por sua absolvição, sustentando a fragilidade das provas, (iii) pelo afastamento da qualificadora da escalada e (iv) da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (ID 161682692).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela alteração da reprimenda imposta, manifestando-se pelo (i) reconhecimento dos maus antecedentes, (ii) pela adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas e (iii) pelo afastamento da isenção ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 161682695).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 161682698 e ID 161682700).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do
recurso defensivo
, a fim de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno seja afastada e pelo
provimento
do recurso ministerial, de modo a se reconhecer os maus antecedentes e pela condenação ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 167022650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FREDERICO FEITOSA VIANA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Frederico Feitosa Viana
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 155, §§1o e 4o, II (escalada), com a incidência da agravante prevista no art. 61, I, todos do Código Penal (ID 161682658).

De acordo com a inicial acusatória, em 23/02/2018, durante o período noturno, o apelante
Frederico Feitosa Viana
teria subtraído para si,
mediante escalada
, do interior de residência da vítima
Oscar Portilho Araújo
, 01 (um) par de tênis, da marca
Mizzuno
, 01 (um) par de tênis da marca
Olimpikus
, 01 (um) aparelho celular Iphone, de cor branca, de 04 (quatro) polegadas, bem como algumas peças de roupas –
bens avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 161682658 – p. 64).

Segundo a narrativa ministerial, o apelante
Frederico Feitosa Viana
, “
valendo-se do horário de menor vigilância, em virtude do horário de
repouso noturno
, adentrou no local, tendo ele, para tanto, escalado a edificação até a janela da lavanderia do apartamento que se encontrava aberta, de onde subtraiu os objetos acima descritos, evadindo-se do local logo em seguida
” (ID 161682658 – pp. 07/09).

O fato fora levado a conhecimento das autoridades policiais através do boletim de ocorrência no 2018.62370 (ID 161682658 – pp. 16/17) e, ao procederam ao exame pericial do local, foi constatando que “
ante aos vestígios encontrados no local, o perito sugere a provável dinâmica do evento: agente(s) do delito adentrou (adentraram) ao interior do apartamento por
meio de escalada da janela da lavanderia que se encontrava aberta na ocasião
” (laudo no 300.2.05.2018.002863-01- ID 161682658 – pp. 19/26).

Ao ser ouvido na fase policial, o apelante
Frederico Feitosa Viana
assumiu a autoria dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência no 2018.62370 (ID161682658 – pp. 41/44).

Durante a fase instrutória, a vítima
Oscar Portilho Araújo
disse
“[...]
ter tido sua residência furtada na data dos fatos. Que foram diversos os furtos ocorridos em sua casa. Que o furto em tela foi o primeiro de uma sequência de subtrações em sua residência.
Que ao acordar na manhã da data, percebeu que haviam entrado em sua residência e da lavanderia da quitinete onde morava notou a ausência de 2 pares de tênis, bem como de 1 aparelho Iphone de cor branca, dentre outros pertences
.
Que para acessar a residência foi necessário a escalada do prédio e acesso pela janela da lavanderia
.
Que o réu vivia rondando os apartamentos em que residia na época
. Posteriormente, o réu foi visualizado por sistema de segurança, que o modus operandi do réu consistia em escalar um muro da residência vizinha e adentrar pela janela.
Que para acessar sua residência por tal janela, necessariamente era preciso escalar em algo para alcançar a janela
. Do caso em tela, não há imagens do sistema de segurança, que foi instalado somente após tal furto
” (extrato da sentença – ID 161682680).

A vítima
Vanessa Cláudia do Nascimento Cruz
relatou “[...]
que o réu realizou 2 furtos no local onde residiam. Que no caso em tela, foi a primeira vez que o réu os furtou. Que estavam dormindo em casa, tendo percebido a subtração somente no dia seguinte. Nada da res furtiva foi recuperado. Posteriormente, instalaram câmeras de segurança no local, tendo sido observado que o réu praticou diversos furtos em sua casa
” (extrato da sentença – ID 161682680).

O investigador da Polícia Judiciária Civil
Gelmar Cláudio de Sousa

mencionou que “
atuou nas investigações do caso em tela e nos demais furtos ocorridos na residência das vítimas. Se recorda que após alguns furtos, as vítimas instalaram sistema de monitoramento no local, tendo sido constatado e identificado o réu FREDERICO e seu modus operandi. Por tal razão, o réu foi preso e na Delegacia confessou ter cometido os furtos ocorridos na residência em questão, inclusive aqueles ocorridos antes da instalação das câmeras de segurança
” (extrato da sentença – ID 161682680).

Por sua vez, o apelante
Frederico Feitosa Viana
confessou em juízo a prática do crime narrado na inicial. Afirmou que o crime ocorreu no período noturno, disse não se recordar como entrou no local, mas disse achar que foi pelo portão e que entrou três vezes na casa das vítimas.

A partir destes elementos, o juízo
a quo
condenou o apelante nos termos já mencionados.

Vistos os fundamentos da sentença, passo a análise dos pleitos recursais.

a)

Do recurso interposto pelo apelante Frederico Feitosa Viana
.

a.1) Do pedido de absolvição formulado sustentando-se a ausência de provas para manutenção da condenação.

Em suas razões, o apelante
Frederico Feitosa Viana
sustenta a ausência de provas suficientes para manutenção da condenação.

Alega que apesar de sua confissão, o apelante confessou diversos ilícitos, confundindo-se quanto ao narrado neste feito. Mencionou que a conclusão para sua responsabilização decorre do fato de ter sido apontado como o autor de outro delito naquele mesmo local.

Sem razão.

Conquanto as vítimas tenham relatado a instalação de câmaras apenas após a ocorrência do fato narrado na inicial,
Oscar Portilho Araújo
mencionou que o apelante rondava seu apartamento, o investigador
Gelmar Cláudio de Sousa
confirmou que o apelante confessou a prática delitiva, na fase policial.

Por sua vez, o apelante
Frederico Feitosa Viana
confessou a prática delitiva nas duas fases da persecução penal.

Na fase policial, o apelante foi específico em confessar a prática do fato descrito no boletim de ocorrência no 2018.62370 (ID 161682658 – pp. 41/44) –
o qual embasou a denúncia oferecida neste feito
.

Na fase
judicial
, o apelante reiterou sua confissão, mencionando que entrou na casa das vítimas em
três oportunidades
.

Tais elementos são suficientes para manutenção da condenação, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Neste sentido: “
Não há
[...]
falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu
[...]” (N.U 0003652-30.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Assim, diante do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente as reiteradas confissões do apelante, não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva –
inviabilizando-se o acolhimento do pleito absolutório
.

a.2) Dos pedidos de afastamento da qualificadora da escalada e da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

Naquilo que concerne à qualificadora da escalada, o apelante sustenta a ausência de provas a ensejar seu reconhecimento, mencionando que uma das vítimas disse não ter conhecimento de como o apelante ingressou em sua residência.

Analisando a prova colacionada ao feito, observa-se que a vítima
Oscar Portilho Araújo
mencionou que para acessar a residência foi necessária a escalada do prédio e acesso pela janela da lavanderia e que “
para acessar sua residência por tal janela, necessariamente era preciso escalar em algo para alcançar a janela
” (extrato da sentença – ID 161682680).

Soma-se a isso, que o laudo pericial mencionou que
“
ante aos vestígios encontrados no local, o perito sugere a provável dinâmica do evento: agente(s) do delito adentrou (adentraram) ao interior do apartamento por
meio de escalada da janela da lavanderia que se encontrava aberta na ocasião
” (laudo no 300.2.05.2018.002863-01- ID 161682658 – pp. 19/26).

Ou seja, apesar do apelante ter afirmado não se lembrar de como ingressou no local, mas acha que foi pelo portão, a prova colacionada ao feito não deixa dúvidas de que houve o emprego de escalada –
razão pela qual a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal deve ser mantida
.

Naquilo que diz respeito à causa de aumento de pena descrita no art. 155, §1o, do Código Penal, tem-se que em razão da manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal, a majorante não pode subsistir.

De acordo com o Tema Repetitivo 1087/STJ: “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

A este respeito, definiu-se: “
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP
” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Sendo assim, inviável a manutenção da causa de aumento descrita no art. 155, §1o, do Código Penal.

b)

Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o órgão acusador pretende o (i) reconhecimento dos maus antecedentes, (ii) a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas e (iii) o afastamento da isenção ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 161682695).

Naquilo que concerne ao reconhecimento dos
maus antecedentes
, o pleito ministerial é procedente.

Analisando a documentação acostada ao feito, observa-se que os fatos narrados na inicial acusatória ocorreram em 23/02/2018 e a sentença foi proferida em 10/10/2022.

Consta no atestado de pena do apelante/apelado
Frederico Feitosa Viana
a existência de condenação criminal transitada em julgado apta a configurar
maus antecedentes
. A título de exemplo: (i) processo no 0005192-60.2016.8.11.0004 – decorrente de fato ocorrido em 17/04/2016 e com sentença condenatória transitada em julgado datada de 28/02/2020 (ID 161682697 – p. 3).

Em suma, o processo caracterizador dos maus antecedentes originou-se de
fato anterior ao analisado neste feito
, mas
com sentença condenatória transitada em julgado posterior
.

Neste sentido: “
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
” (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, os maus antecedentes devem ser devidamente considerados na aferição da pena-base.

No que diz respeito ao pedido de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito, o pedido não comporta acolhimento porque, por mais que a jurisprudência admita dois critérios para aferição da pena basilar,
“
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023), o Superior Tribunal de Justiça também já pontuou que:

“
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Destarte, a dosagem da pena deve ser feita segundo critério proporcionais e adequados aos pormenores contidos nos autos.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal –
motivo pelo qual acolho o pleito ministerial, para
condenar o apelado
Frederico Feitosa Viana
ao pagamento de custas e despesas processuais, devendo eventual concessão de isenção ser analisada pelo juízo da execução penal
.

A este respeito:
“
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Diante do exposto, devem ser providos os pleitos ministeriais para o reconhecimento dos
maus antecedentes
e pela
condenação do apelado
Frederico Feitosa Viana ao pagamento das custas e despesas processuais
.

c)

Do redimensionamento da pena do apelante/apelado Frederico Feitosa Viana.

Ao crime de furto qualificado é atribuída a pena de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão
e
multa
.

O juízo de primeiro grau
negativou
, em razão da prática do crime durante o repouso noturno, as
circunstâncias do crime
, fixando a pena de
Frederico Feitosa Viana
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
.

Conquanto tenha sido considerada como circunstância judicial, é certo que esta circunstância foi considerada em razão do previsto no art. 155, §1o, do Código Penal –
motivo pelo qual deve ser afastada
.

Entretanto, em virtude da negativação dos
maus antecedentes
, a pena basilar deve ser fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
.

Ausentes agravantes a serem consideras e presente a
atenuante
da confissão, estabeleço a pena provisória em
02 (dois) anos
de
reclusão
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual a reprimenda deve ser estabelecida,
em definitivo
, em
02 (dois) anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Mantenho os demais pontos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 em favor das vítimas, ante a avaliação dos 2 pares de tênis e de 1 Iphone branco, conforme apurado e delineado na instrução dos autos (fl. 69).

Frente ao exposto:

-
Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Frederico Feitosa Viana
, apenas para afastar a incidência da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal;

-
Dou provimento ao recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar o apelado
Frederico Feitosa Viana
ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, reconhecer a presença dos maus antecedentes, fixando
definitivamente
a pena imposta em
02 (dois) anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

- Deixo de proceder a análise de eventual prescrição ante a necessidade do advento do trânsito em julgado para a acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023